Tribunal: STF
Processo: AI 127857
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-21
Data de publicação: 1988-10-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
CONSTITUCIONAL, EM PARTE INAPLICAVEL AO PROCESSO CIVIL. OFENSA
REFLEXA. PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO (IMPOSSIBILIDADE). REGISTRO DE
MARCA. ANTERIORIDADE. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.
AGRG IMPROVIDO.